Tribunal: TJPA
Processo: 0805904-06.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805904-06.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O juízo de primeiro grau determinou a suspensão da execução fiscal, pois a sociedade empresária agravante encontra-se em recuperação extrajudicial.

2.

Contudo, nos termos da Lei n.º 11.101/2005 (artigo 161, §§1º e 4º), o crédito tributário não está sujeito ao regramento da recuperação extrajudicial, inclusive define que o processo executório dessa natureza não está submetido à suspensão.

3.

Ademais, entende-se que o Tema 987 do STJ
só se aplica aos casos de sociedade empresária em recuperação judicial, não abrangendo a situação dos autos.

4.

Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Execução Fiscal, que determinou a suspensão do processo em razão da Agravada estar submetida ao regime de recuperação extrajudicial.

O recorrente alega ser credor tributário e que a sociedade empresária recorrida está sob o regime e recuperação extrajudicial, desse modo, entende que é indevida suspensão do processo de execução fiscal.

Aduz que a legislação expressamente
impede o sobrestamento de ações relativas aos credores não sujeitos à recuperação extrajudicial.

O efeito suspensivo fora indeferido (Id.
3235416).

Foram ofertadas contrarrazões (Id.

3293263
).

O Ministério Público apresentou manifestação no sentido que não é necessária a atuação do Representante Ministerial (Id.
3452379
).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Execução Fiscal, que determinou a suspensão do processo em razão da Agravada estar submetida ao regime de recuperação extrajudicial.

Nos termos da Lei n.º 11.101/2005, especificamente no artigo 161, §1º
[1]
, a regulamentação atinente à recuperação extrajudicial não se aplica aos créditos de natureza tributária.

Ademais, o §4º
[2]
disciplina que a recuperação extrajudicial não acarretará suspensão de ações ou execuções dos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial.

Avalio que a execução promovida pelo agravante se refere ao crédito tributário e que não há nos autos comprovação de que o Agravante tenha anuído a qualquer forma de negociação quanto ao débito executado.

Destarte, concluo pela impossibilidade de suspensão da execução fiscal, devendo ser reformada a decisão vergastada.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1- Decisão que indefere a suspensão da execução fiscal até o julgamento do tema 987 do STJ. Suspensão determinada pelo juízo de falências e recuperações judiciais que atinge, apenas, os créditos abrangidos pelo plano. 2- Correto afastamento da hipótese de Suspensão. Crédito não tributário. Aplicação do art. 161 § 1º e 4º da Lei 11.101/05. Norma com nítido caráter protetor do Fisco. Precedentes desta Corte de Justiça. Homologação do plano de recuperação extrajudicial que não acarreta suspensão de direitos, ações ou execuções pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial. 3- Tema 987 do STJ que não se aplica à hipótese. Representativos da controvérsia: REsp 1.694.261/SP e REsp 1.694.316 e REsp 1.712.484/SP. Determinação da suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que diz respeito a empresas em recuperação judicial. Matéria dos autos que se refere a possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação extrajudicial, em sede de execução fiscal de dívida não tributária. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00470046720198190000, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 19/02/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO - TEMA 987 AFETADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO - EMPRESA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DIFERENÇA - RECURSO DESPROVIDO. - Mais recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais nº 1.694.261, 1.694.316 e 1.712.484, todos do Estado de São Paulo, submeteu a seguinte questão a julgamento da Corte: "possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária" - Não obstante, referido precedente não abarcou as hipóteses envolvendo empresas que se encontram sob recuperação extrajudicial, a qual possui suas próprias peculiaridades, razão pela qual não há que se falar em suspensão do feito executório.

(TJ-MG - AI: 10000200822179001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 03/09/2020)

Agravo de Instrumento. Taxa de Alvará de Funcionamento. Natureza Tributária. Tema 987 STJ. Suspensão de execuções. Empresa em recuperação extrajudicial. Inaplicabilidade. Agravo não provido. A Taxa de fiscalização decorrente do poder de polícia exercido pela Administração Pública é conceituada como tributo. A suspensão nacional de processos resultantes do Tema 987 do STJ não abarca as empresas em recuperação extrajudicial.

(TJ-RO - AI: 08017139020208220000 RO 0801713-90.2020.822.0000, Data de Julgamento: 06/11/2020)

Avalio, ainda, não ser cabível a aplicação do Tema 987, do STJ
[3]
ao presente caso, visto que se refere apenas aos casos de recuperação judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja dada continuidade ao processo de execução fiscal.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 161. O devedor que preencher os requisitos do art. 48 desta Lei poderá propor e negociar com credores plano de recuperação extrajudicial.

§ 1º Não se aplica o disposto neste Capítulo a titulares de créditos de natureza tributária, derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, assim como àqueles previstos nos arts. 49, § 3º , e 86, inciso II do
caput,
desta Lei.

[2]

4º O pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial.

[3]

Há determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos (Art. 1.037, II, CPC). (acórdão publicado no DJe de 27/02/2018). Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.

Belém, 08/04/2021